Tribunal: TJMT
Processo: 0002171-45.2017.8.11.0100
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002171-45.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JORCILEI BATISTA - CPF: 488.462.871-34 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), ROBSON SOARES - CPF: 047.661.041-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (VÍTIMA), JORCILEI BATISTA - CPF: 488.462.871-34 (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), ROBSON SOARES - CPF: 047.661.041-96 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DEFENSIVO
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. ACESSO À INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. EXAME TOXICOLÓGICO. ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
RECURSO MINISTERIAL
PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ELEMENTOS INSUFICIENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame: Recursos de Apelação interpostos contra sentença condenatória que os condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c §4o, da Lei n.o 11.343/2006. A defesa pleiteia absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da referida lei, alegando nulidade da interceptação telefônica, ausência de exame toxicológico, inversão da ordem do interrogatório e ilegalidade na obtenção de provas. O Ministério Público, por sua vez, busca a condenação dos réus pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006), em consequência o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão: O julgamento envolve duas questões centrais:
(i) a validade da condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante das alegações de nulidade processual e de ausência de provas suficientes para condenação ou para a desclassificação do crime; e
(ii) a possibilidade de condenação pelo crime de associação para o tráfico, diante da necessidade de demonstração da estabilidade e permanência do vínculo criminoso entre os acusados.

III. Razões de decidir:

1.

Interceptação telefônica válida – O acesso ao conteúdo da interceptação foi garantido às partes, sendo a mídia juntada aos autos e disponível para consulta da defesa. Inexistência do cerceamento de defesa.

2.

Exame toxicológico não é obrigatório – A falta de exame toxicológico não inviabiliza a condenação por tráfico de drogas, pois a defesa não demonstrou que os réus eram usuários habituais, ainda que fossem, seria irrelevante para afastar a tipificação do crime de tráfico.

3.

Ordem do interrogatório respeitada – O interrogatório dos acusados como último ato da instrução processual está de acordo com o art. 400 do CPP, não havendo nulidade.

4.

Acesso indevido ao WhatsApp não comprovado – A tese defensiva de ilicitude da prova extraída do celular não se sustenta, pois o aparelho foi apreendido em situação de flagrante delito, o que autoriza a consulta dos dados sem necessidade de autorização judicial prévia.

5.

Busca domiciliar legítima – A entrada na residência do réu sem mandado judicial foi justificada pela existência de flagrante delito, conforme art. 5o, XI, da CF/88, afastando a alegação de nulidade.

6.

Autoria e materialidade do tráfico demonstradas – As provas colhidas (drogas apreendidas, interceptações telefônicas e depoimentos) são suficientes para demonstrar que os réus praticavam a mercancia ilícita de entorpecentes, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação para uso próprio.

7.

Ausência de provas da associação para o tráfico – Não há demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os acusados, sendo insuficiente para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006. A existência de eventual coautoria no tráfico de drogas não configura, por si só, associação criminosa estável e organizada.

IV. Dispositivo e Tese:

·

Recurso defensivo desprovido.

·

Recurso ministerial desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O acesso à interceptação telefônica pelo réu e sua defesa afasta alegação de nulidade processual.

2.

A ausência de exame toxicológico não é suficiente para desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio.

3.

A apreensão de celular em flagrante delito autoriza a análise de seu conteúdo sem necessidade de prévia autorização judicial.

4.

A busca domiciliar sem mandado é legítima quando fundada em flagrante delito.

5.

A coautoria na prática do tráfico de drogas não caracteriza, por si só, o crime de associação para o tráfico, sendo necessária a demonstração de vínculo estável e permanente.

Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput, c/c §4o, da Lei n.o 11.343/2006; art. 35 da Lei n.o 11.343/2006; art. 5o, XI, da CF/88; art. 400 do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ROBSON SOARES E

JORCILEI BATISTA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
0002171-45.2017.8.11.0100
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
, que condenou cada um dos réus à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento

e sessenta e seis ) dias-multa
, a serem calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos, a ser cumprido em regime inicial
aberto
, pena que foi substituída por restritiva de direito consistente em pagamento de 02 (dois) salários mínimos a serem definidas pelo juízo das execuções penais,
pela prática do delito previsto no
art. 33
“caput”,
da Lei n°. 11.343/2006.
(Id. 206554838, p. 235ss).

Inconformados, os apelantes buscam em suas razões (Id. 206554838, p. 282) a
absolvição
aduzindo:

a)

que não tiveram acesso ao conteúdo integral da interceptação telefônica;

b)

não houve a realização de exame toxicológico nos recorrentes para demonstrar que em verdade seriam dependentes químicos;

c)

nulidade nos interrogatórios dos réus por afronta ao art. 57 da lei especial 11.343/2006 (inversão na oitiva);

d)

acesso indevido ao whatsapp do recorrente Robson;

e)

ausência de mandado judicial na apreensão realizada na residência do réu Jorcilei;

Ao final, pugna pela
absolvição
dos apelantes ou
desclassificação
do delito para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Em contrarrazões o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (id 206554838, p. 320).

Nas
razões
recursais apresentadas pelo
Ministério Público
(id 206554838, p. 326)
,
busca reformar a sentença proferida a fim de
condenar
JORCILEI BATISTA e ROBSON SOARES como incurso na sanção do artigo 35, da Lei n.o 11.343/06 (associação para o tráfico), bem como afastar a causa de diminuição da pena previsto no §4o do art. 33, redimensionando a dosimetria da pena a ser aplicada.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso ministerial (id 206554838, p. 342).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, é pelo
desprovimento do recurso:

“Ementas:

Recursos de Jorcilei Batista e Robson Soares: Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Insurgência defensiva. Preliminares. Nulidade processual por ausência de acesso ao conteúdo integral da interceptação telefônica. Rejeição. Disponibilização do conteúdo integral da interceptação telefônica por meio de um CD acostado no caderno processual. Não realização de exame toxicológico. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado. Nulidade processual por inversão da ordem do interrogatório dos acusados. Rejeição. A regra prevista no artigo 400 do CPP deve ser aplicada a todos os procedimentos de natureza penal, inclusive àqueles previstos em legislação especial, pois o interrogatório do acusado deve ser o último ato da Audiência de Instrução e Julgamento, em homenagem aos postulados da ampla defesa e do contraditório. Nulidade processual em decorrência do acesso, pelos

policiais, aos dados de aparelho celular sem a competente autorização judicial. Rejeição. Dispositivo móvel foi apreendido ato contínuo no local do crime, o que afasta a ilegalidade do acesso aos dados constantes no telefone móvel. Nulidade das provas obtidas durante a busca domiciliar. Rejeição. Situação de flagrante delito. Fundadas razões para ingresso nos imóveis do recorrente. Mérito. Absolvição por ausência de provas ou desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Prova inequívoca de que os recorrentes praticavam o comércio ilícito de entorpecentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.

Recurso ministerial: Apelação Criminal. Pedido de condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei Federal no 11.343/2006. Possibilidade. Provas suficientes de que os recorridos se associaram, de modo estável e permanente, para comercializar entorpecentes. Pedido de afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Possibilidade. A condenação pela prática do delito capitulado no artigo 35 da Lei Federal no 11.343/2006 afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, do mesmo diploma legal, pois evidencia a dedicação dos agentes a atividades criminosas. Parecer pelo provimento do recurso.”.

(Id. 210779691).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ambas as partes se insurgem contra a sentença proferida, que
julgou parcialmente a denúncia
, e condenou os réus Jorcilei Batista e Robson Soares nas penas do art. 33,
caput,
c/c §4o da Lei 11.343/2006
.

As razões do recurso do Ministério Público, pretende a condenação dos Apelados pela prática do crime capitulado no art. 35, da Lei antidroga e afastado a incidência da causa especial de diminuição de pena § 4o, art. 33 da Lei 11.343/2006.

Infere-se da sentença condenatória:

““(...)
Fato 01
: Desde o mês de
janeiro
de 2017, os denunciados JORCILEI BATISTA, vulgo “MADRUGA” e ROBSON SOARES
associaram-se
com o fim de praticarem,
habitual e reiteradamente, o tráfico ilícito de drogas
nesta urbe, conforme Boletim de Ocorrência (f. 05/06), Termos de Declarações (f. 08/16), Relatório Final de Investigação (f. 136/140) e demais elementos de informação coligados nos autos. Durante a
Operação Expresso
, desencadeada em
14/06/2017
, apurou-se que os denunciados, com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas, associaram-se de forma estável para a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no11.343/2006, consoante Relatórios de investigação (f. 108/117 e 125/140), perdurando a associação até a data da prisão dos denunciados (13/07/2017).
Fato 02
: No dia 13 de julho de 2017, após as 12h, na Rodovia MT 170, próximo ao posto de fiscalização tributária, nesta Comarca, os denunciados JORCILEI BATISTA, vulgo “MADRUGA” e ROBSON SOARES, com consciência e vontade livres, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, desobedeceram à ordem legal dos policiais civis e militares, para pararem o veículo que conduziam. Fato 03: No dia 13 de julho de 2017, após às 12h, na Rodovia MT 170, próximo ao posto de fiscalização tributária, nesta urbe, os increpados JORCILEI BATISTA, vulgo “MADRUGA” e

ROBSON SOARES transportavam e traziam consigo, para fins de traficância na cidade de Brasnorte/MT, 01 (uma) “porção” de substância análoga à pasta base de cocaína e 01 (uma) “porção” de substância análoga à maconha, sem que para tanto tivessem autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ao realizarem a abordagem dos suspeitos, os policiais localizaram 01(uma) “porção”, com massa líquida de 25,3g (vinte e cinco gramas e três decigramas), da substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, e 01 (uma) “porção”, com massa líquida de 4,2 g (quatro gramas e duas decigramas), da substância entorpecente análoga à maconha, para fins de traficância, conforme Boletim de Ocorrência (f. 05/06), Termos de Declarações (f. 08/16)Termos de Pesagem de Droga (f. 29 e 34), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecentes (f. 32e 37) e demais elementos de informações coligados nos autos. Fato 04: No dia 13 de julho de 2017, por volta das 16h, na residência localizada na Rua Cambaru, Lote 10, Bairro Parafuso, nesta urbe, o denunciado JORCILEI BATISTA, vulgo “MADRUGA” guardava e tinha em depósito, para fins de traficância, 02 (duas) “trouxinhas” de substância análoga à pasta base de cocaína, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até uma das residências do increpado JORCILEI, onde localizaram 02 (duas) “porções”, com massa líquida de 0,6g (seis decigramas), da substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, para fins de traficância, conforme Boletim de Ocorrência (f. 05/06), Termos de Declarações (f. 08/16) Termos de Pesagem de Droga (f. 39), Auto de Constatação Preliminar de Entorpecentes (f. 42) e demais elementos de informações coligados nos autos.” (id. 206554837 - Pág. 01/04).

Passo a análise e julgamento dos recurso na seguinte ordem.

1.

Do recurso defensivo.

1.1

pedido de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11.343/06.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
está suficientemente comprovada pelos seguintes documentos:

·

Boletim de Ocorrência (id. 206554837, pág. 5/6);

·

Relatórios de Investigação (id. 206554837, pág. 108/140);

·

Termos de Declarações de Testemunhas (id. 206554837, pág. 08/16);

·

Auto de Prisão em Flagrante (id. 0001849-25.2017.8.11.0100);

·

Laudos Preliminares de Constatação de Drogas (id. 206554837, pág. 29/34 e 39/42).

A
autoria
do crime pelo qual restaram condenados, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pelas interceptações realizadas, drogas apreendidas, local da prisão, e pelos testemunhos prestados em juízo.

A defesa pretende anular o édito condenatório ao argumento que não teve acesso ao conteúdo integral das interceptações telefônicas e pela ausência de exame toxicológico a demonstrar a dependência química dos apelantes.

Não merece provimento o recurso defensivo pelo fatos e fundamentos a seguir, bem assim, pelo que consta dos autos que me levaram a formar convicção neste sentido.

Como bem pontuado pelo magistrado na sentença o Relatório Final da Operação Expresso e a mídia contendo as gravações de monitoramento das ligações telefônicas e acesso às conversas por whatsapp
se encontram à disposição da defesa
no (id. 206554837, p. 143 e ss.). No mais, todos os dados utilizados na sentença condenatória estão detalhados no relatório final e baseados nos depoimentos colhidos sob o manto do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar sobre cerceamento de defesa e acesso indevido ao aparelho e conversas constantes no relatório.

No que tange a ausência de realização de exame toxicológico, importante salientar que os recorrentes ao serem interrogados na delegacia negaram ser usuários de entorpecente. O recorrente Jorcilei, ao ser indagado sore os vícios que possuíam disse “bebidas alcoólicas”, por sua vez o réu Robson disse “cigarro e bebida”, ou seja,
nenhum dos apelantes afirmaram ser usuário de entorpecente tipo maconha, cocaína, pasta-base ou similares
.

Pela conjuntura em que o entorpecente foi apreendido, o fato de ser os recorrentes supostamente usuário ou dependentes quimicos, nçao afasta a traficância, bem assim,
não isenta os apelantes da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico
.

Irrelevante no caso concreto a alegação serem dependentes químicos, no estado em que foram flagrados com o entorpecente não os eximem da responsabilidade penal e também, não comporta o pedido de desclassificação do crime de tráfico para aquisição de droga para uso próprio quando as circunstâncias demonstram o comércio ilícito.

De mais a mais, cumpre aclarar que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício, sendo mister salientar que

eventual condição de usuário não exclui a de traficante
, uma vez que é comum a figura do traficante-usuário.

Afora isso, há nos autos provas seguras do comércio ilícito de drogas conforme constatado nas interceptações telefônicas e delineado no
modus operandi
dos réus em fazer os “corres”, constituem substratos probatórios suficientes para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Do mesmo modo, em relação ao pedido de nulidade por ter o interrogatório dos réus ter sido após a oitiva das testemunhas
, não merece prosperar
, uma vez que este deve ser o último ato da instrução processual, conforme determina o art. 400 do CPP. Essa ordem processual permite que o réu se manifeste após a produção de todas as provas, possibilitando o confronto direto com as acusações e os depoimentos das testemunhas. Esse foi o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o HC 127.900/AM, e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1808389.

Por fim, no que tange alegada nulidade da prova adquirida pela “violação do domicílio”, tenho que também não prospera uma vez que ficou mais do que comprovado nos autos, por meio do relatório da inteligência, de interceptação telefônica e com a abordagem dos réus que a busca se fazia necessária para a apreensão da droga, fato que ocorreu, sem falar nos petrechos utilizados para o embalo e o caderno de anotação do comércio malsão.

Logo, apesar da inúmeras tentativas da defesa em desqualificar o trabalho policial e a sentença penal condenatória

não merece provimento o apelo recursal.

2
, P
asso ao julgamento
do Recurso Ministerial
, titular da ação penal

Destaca o representante da instituição do Ministério Público, em suas razões, em termos protestando pela
condenação dos apelantes como incurso nas sanções do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
, em consequência, o redimensionamento da pena e recrudescimento do regime inicial de cumprimento sanções prevista nas normas aplicadas ao caso.

Como é cediço, o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(
liame subjetivo
) de
praticar, reiteradamente ou não, algum ou vários dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e §1o, e artigo 34, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, sendo, contudo, prescindível a efetiva ocorrência material, naturalística e fenomênica de qualquer das infrações penais visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que
se exige ainda a

estabilidade
e a
permanência
da associação
, estreitamente
vinculadas à finalidade delituosa específica
, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas
não prescinde
da presença da
intenção de

permanência na
societas criminis
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no
ânimo de associação, de caráter duradouro e estável
. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, com a devida vênia do i. órgão acusador, entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta
, havendo, pois,
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo duradouro e estável pelos réus
.

Revendo todo o caderno investigativo, também, a prova testemunhal que tiveram suas declarações colhidas, ao crivo do contraditório em juizo, cheguei a livre convicção, que apesar de estar plenamente comprovada a traficância, não há provas seguras que os corréus se associaram de forma permanente e estável com divisão de tarefas.

O que ficou demonstrado nos autos é que o réu Jorcilei fazia do malsão seu meio de vida e para isso se utilizava de diversas pessoas, muitas vezes até seus “concorrentes”, em seu tráfico formiguinha, já que estava sabia que há algum tempo a polícia já estava em seu encalço.

O fato de serem amigos, e por certo período residirem no mesmo domicílio não atesta automaticamente a existência da vontade associativa para o cometimento do delito de tráfico, como faz crer a acusação.

No mais, apesar de todo o trabalho investigativo, pouco se trouxe de concreto, nenhuma dessas diligências apresentou resultados relevantes no que tange a eventual associação perene entre ambos, a exemplo de conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a sua intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pela dupla a fim de regimentar a associação presente ou contínua de ambos; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do ajuntamento etc.

Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão,
impõe-se concluir pelo simples concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria
, a qual se encontra, esta sim, cabalmente comprovada nos autos, pois, a teor do que preceitua o princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição se contenta com a dúvida, porém, a condenação exige certeza
.

Não é outra a orientação do e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006
”.
(HC 592.788/RJ, Rel. Mini. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020) – Destaquei.

“1.
Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que
a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006
. Doutrina
”.
(AgRg no AREsp 1676091/MG, Rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) – Grifei.

Na mesma toada firmou-se a jurisprudência do e.
TJMT
, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 05
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(I. U. J. no 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Assim sendo, diante da não demonstração inequívoca acerca da intenção e do ânimo dos agentes em se vincularem em uma
societas sceleris
,
deve ser desprovida a pretensão ministerial

voltada à condenação dos réus como incursos nas penas do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006,
refutando-se
, pois, também o pedido cumulativo veiculado como consequência do pedido principal, isto é, o requerimento de decote da minorante prevista no art. 33, §4.o, do mesmo Diploma Legal.

Com isso,
conserva-se
o
desfecho absolutório
no que tange ao crime de
associação para o tráfico de drogas
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
interposto por ROBSON SOARES E

JORCILEI BATISTA,
e,
também, ao interposto
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO,

mantendo inalterad
a
a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025